Tribunal: TJBA
Processo: 8000453-57.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000453-57.2017.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO Advogado(s): APELADO: MOACIR GONZAGA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA DA PARTE AUTORA. ART. 485 § 1º DO CPC. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DEVER DE COOPERAÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME. 1. Trata se de apelação interposta em ação de alvará judicial proposta por beneficiária hipossuficiente assistida pela Defensoria Pública visando ao levantamento de valores deixados por falecido na qual o Juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485 incisos III e IV do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Discute se se é juridicamente válida a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa e por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do feito na hipótese em que não houve intimação pessoal eficaz da parte autora para suprir a irregularidade apontada nem esgotamento razoável dos meios de localização da jurisdicionada assistida pela Defensoria Pública em demanda de jurisdição voluntária. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A extinção do processo por abandono da causa nos termos do art. 485 inciso III do CPC exige como condição indispensável nos termos do § 1º do mesmo dispositivo a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir no prazo de cinco dias a falta que deu ensejo ao abandono não se admitindo a dispensa dessa providência sob pena de nulidade da sentença por error in procedendo. 4. No caso concreto não houve intimação pessoal válida da autora pois a diligência do Oficial de Justiça restou infrutífera em razão de equívoco no endereço constante dos autos e embora tenha sido apontado que a rua existe em outro bairro não foi determinada a redistribuição do mandado à Oficial competente tampouco se comprovou a efetiva realização de intimação via telefone ou outro meio idôneo limitando se a Defensoria a informar a ausência de comparecimento espontâneo da assistida o que não supre a exigência legal do art. 485 § 1º do CPC. 5. A presunção de validade prevista no parágrafo único do art. 274 do CPC pressupõe a expedição e a entrega de intimação ao endereço indicado nos autos o que não ocorreu diante da certidão de inexistência da rua no local apontado sendo inviável presumir aperfeiçoada intimação que de fato não se realizou. 6. Ainda que a falta de documento essencial pudesse ser enquadrada como hipótese de indeferimento da petição inicial nos termos dos arts. 319 II 321 e 330 IV do CPC a consequência processual igualmente depende de prévia intimação para emenda sob pena de indeferimento da inicial impondo se do mesmo modo a demonstração de que a parte foi validamente intimada providência que não se verificou nos autos. 7. Considerando tratar se de ação de alvará judicial com parte hipossuficiente representada pela Defensoria Pública incidem com especial relevo os princípios da cooperação da primazia do julgamento de mérito e do acesso à justiça devendo o Juízo de origem envidar esforços razoáveis para localizar a autora e oportunizar o cumprimento da determinação antes de extinguir o processo sem exame do mérito inclusive mediante renovação de mandado ao endereço correto indicado na certidão e uso de meios eletrônicos idôneos. 8. Caracterizado o vício procedimental pela ausência de intimação pessoal válida da autora antes da extinção por abandono impõe se a anulação da sentença com o retorno dos autos à origem para renovação das tentativas de intimação e regular prosseguimento da demanda. IV. DISPOSITIVO. 9. Apelação conhecida e provida para anular a sentença que extinguiu o processo com fundamento no art. 485 incisos III e IV do CPC determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja oportunizada intimação pessoal válida da autora a fim de cumprir a determinação de emenda à inicial, com adoção das providências que entender cabíveis para o regular prosseguimento do feito. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil arts. 6º 274 parágrafo único 321 330 IV 485 III IV § 1º. Jurisprudência relevante citada: n/a Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000453-57.2017.8.05.0191, em que figuram como apelante SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO e como apelada MOACIR GONZAGA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, .